Tribunal: TJES
Processo: 0000461-70.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. FALHA NA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais e materiais, condenando-a a indenizar os prejuízos decorrentes de incêndio que devastou a propriedade rural da autora.

2. A apelante alega a inexistência de defeito na prestação de serviços e a ocorrência de fortuito externo (incêndio supostamente provocado pela queda de eucaliptos na rede elétrica devido a corte realizado por terceiros), contestando, ainda, a configuração e o valor dos danos materiais e morais arbitrados.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária ré pelos danos decorrentes do incêndio, a existência de excludente de nexo causal e a configuração e quantificação dos danos materiais e morais.

III. Razões de Decidir

4. A relação jurídica estabelecida submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se a autora como consumidora por equiparação. A responsabilidade da apelante, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, amparada na Teoria do Risco Administrativo e no risco da atividade.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a tese de rompimento do nexo causal por culpa de terceiro ou fortuito externo, não produzindo nenhuma prova técnica, documental ou testemunhal. Por outro lado, as fotografias (poste com componentes em chamas e pedaço de madeira caído) e a prova testemunhal confirmaram que o fogo teve origem exclusiva na estrutura da rede da concessionária que se rompeu.

6. Os danos materiais estão demonstrados por laudo técnico e orçamentos idôneos para a reconstrução de 920 metros de cercas internas e 4.830 metros de cercas de divisa (R$ 93.304,00). O dano moral está configurado, ultrapassando o mero dissabor, dada a aflição da produtora rural e a devastação de vultosa área (72,8 hectares), afigurando-se razoável e proporcional o valor arbitrado de R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de incêndio originado em falha na sua rede elétrica, incumbindo-lhe o ônus probatório quanto a eventuais excludentes de nexo causal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14,
caput
e § 3º, e 17; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-70.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINDA DE JESUS ALVES SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. FALHA NA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por
EDP - Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais e materiais, condenando-a a indenizar os prejuízos decorrentes de incêndio que devastou a propriedade rural da autora.

2. A apelante alega a inexistência de defeito na prestação de serviços e a ocorrência de fortuito externo (incêndio supostamente provocado pela queda de eucaliptos na rede elétrica devido a corte realizado por terceiros), contestando, ainda, a configuração e o valor dos danos materiais e morais arbitrados.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária ré pelos danos decorrentes do incêndio, a existência de excludente de nexo causal e a configuração e quantificação dos danos materiais e morais.

III. Razões de Decidir

4. A relação jurídica estabelecida submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se a autora como consumidora por equiparação. A responsabilidade da apelante, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, amparada na Teoria do Risco Administrativo e no risco da atividade.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a tese de rompimento do nexo causal por culpa de terceiro ou fortuito externo, não produzindo nenhuma prova técnica, documental ou testemunhal. Por outro lado, as fotografias (poste com componentes em chamas e pedaço de madeira caído) e a prova testemunhal confirmaram que o fogo teve origem exclusiva na estrutura da rede da concessionária que se rompeu.

6. Os danos materiais estão demonstrados por laudo técnico e orçamentos idôneos para a reconstrução de 920 metros de cercas internas e 4.830 metros de cercas de divisa (R$ 93.304,00). O dano moral está configurado, ultrapassando o mero dissabor, dada a aflição da produtora rural e a devastação de vultosa área (72,8 hectares), afigurando-se razoável e proporcional o valor arbitrado de R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de incêndio originado em falha na sua rede elétrica, incumbindo-lhe o ônus probatório quanto a eventuais excludentes de nexo causal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14,
caput
e § 3º, e 17; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
contra a r. sentença de id. 19084602, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face dele por LUCINDA DE JESUS ALVES SANTANA, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de:

a) R$ 93.304,00 (noventa e três mil, trezentos e quatro reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (18/08/2019 — Súmula 54/STJ);

b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (18/08/2019).

Em suas razões recursais (id. 19084604) o apelante, sustentou, em síntese, (i) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, que o valor fixado é excessivo; (ii) a inexistência de danos materiais em razão da ocorrência de fortuito externo, pois o incêndio teria sido provocado pela queda de eucaliptos na rede elétrica devido a corte realizado por terceiros; (iii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inexistência de defeito na prestação de serviços.

Contrarrazões no id.19084608.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000461-70.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINDA DE JESUS ALVES SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença de id. 19084602, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face dele por
LUCINDA DE JESUS ALVES SANTANA
, julgou parcialmente procedente os pedidos para
condenar
a requerida ao pagamento de:

a) R$ 93.304,00 (noventa e três mil, trezentos e quatro reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (18/08/2019 — Súmula 54/STJ);

b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (18/08/2019).

Em suas razões recursais (id. 19084604) o apelante, sustentou, em síntese, (i) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, que o valor fixado é excessivo; (ii) a inexistência de danos materiais em razão da ocorrência de fortuito externo, pois o incêndio teria sido provocado pela queda de eucaliptos na rede elétrica devido a corte realizado por terceiros; (iii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inexistência de defeito na prestação de serviços.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária ré pelos danos decorrentes do incêndio, a existência de excludente de nexo causal e a configuração e quantificação dos danos materiais e morais.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se a autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC). Além disso, a responsabilidade da apelante, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, amparada tanto na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) quanto no risco da atividade (art. 14, caput, do CDC).

A apelante tenta afastar sua responsabilidade alegando o rompimento do nexo causal por culpa de terceiro ou fortuito externo, argumentando que o corte de eucaliptos na região teria provocado a queda de árvores sobre a rede. Contudo, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus de provar as excludentes recai sobre a fornecedora do serviço (art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC).

No caso dos autos, a concessionária não produziu nenhuma prova técnica, documental ou testemunhal que corroborasse a tese de interferência externa.

Por outro lado, as fotografias acostadas pela parte (fls. 31-56) demonstram o poste nº 258870 com componentes em chamas e o pedaço de madeira caído sobre a vegetação. Além disso, a prova testemunhal confirmou que o fogo teve origem exclusiva na estrutura da concessionária que se rompeu (id.19084597).

Presentes, portanto, a conduta (falha na estrutura da rede elétrica), o dano incêndio que devastou a propriedade da autora) e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Reconhecido o dever de indenizar passo à análise do valor arbitrado, a título de dano material e moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Em relação aos danos patrimoniais, observo que foram demonstrados pelo laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo (fls. 23 e 24) que constatou a destruição de 920 metros de cercas internas e 4.830 metros de cercas de divisa e orçamentos idôneos, totalizando R$ 93.304,00 para a reconstrução da cerca.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor. Isso porque a devastação de vultosa área rural (72,8 hectares) e a aflição de ver o patrimônio e o rebanho cercados pelas chamas vulneram a integridade psíquica da produtora rural.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. No caso dos autos, considerando a severidade da queima e a extensão do dano, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afigura-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)